Tribunal: TJES
Processo: 5000129-06.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-06.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SEM QUALQUER MÁCULA QUE JUSTIFIQUE, NO MOMENTO, SUA MODIFICAÇÃO.
PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5003782-87.2022.8.08.0024, a qual determinou a suspensão de qualquer desconto no contracheque do agravado.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

O pedido de concessão da
tutela específica
restou indeferida pela decisão de
ID 2394195.

Em suas razões recursais, o Agravado requer que seja improvido o recurso de agravo de instrumento.

Decido.

Trata-se de ação em que pleiteia o agravado que seja reconhecida a ilegalidade do ato de aposentadoria, bem como seja procedida à desaposentação para reinseri-lo nos quadros do serviço ativo, para que ele possa adimplir com o período de contribuição restante para obter a integralidade de seus proventos. Afirma que se afastou para aposentadoria em 02/10/2019 por a por idade proporcional ao tempo de contribuição, contabilizando 34 anos, 06 meses e 25 dias de tempo de contribuição, porém apesar de possuir 65 anos de idade, não contabilizava 35 anos de contribuição necessários para a aposentadoria integral.

Pleiteou a concessão da tutela antecipada, determinando-se cessação dos descontos que estão sendo realizados na aposentadoria do autor sob a rubrica ‘subsídio’, o que foi deferido pelo Juízo aquo.

Ao compulsar os autos, noto que não merece agasalho o pleito do Agravante, pois a parte Agravada comprovou nos autos originários que está recebendo menos de um salário mínimo a título de quantia líquida, o que demonstra que sua renda atual não é suficiente para manter seus gastos fixos.

Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo
a quo
, não merecendo respaldo o pleito do Agravante do presente Agravo de Instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
5003782-87.2022.8.08.0024
. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.